Tribunal: STF
Processo: ARE 1568133
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por Pampeano Alimentos S/A contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPORTAÇÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 25 DA LC 87/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA DRP 45/98. RESTRIÇÕES. ZONA FRANCA DE MANAUS. 1. Tanto a Constituição Federal como a Lei Complementar nº. 87/1996, não apenas declaram a não incidência do ICMS nas operações envolvendo exportação como também declaram o direito ao aproveitamento dos créditos decorrentes. E entende-se que o art. 25, §1º, da LC 87/96, é autoaplicável. Por ser autoaplicável e em se tratando de créditos oriundos de operações disciplinadas no art. 3º, inciso II, da LC 87/96, o aproveitamento desse saldo credor não pode ser limitado por legislação estadual. No caso, a impetrante pretende o reconhecimento do direito de transferir a terceiros créditos decorrentes de operações de exportação, sem a limitação constante no Título I, Capítulo VIII, Seção 1.0, Item 1.1, Subitem 1.1.1, 'b, 'c', 'd' e 'e', da Instrução Normativa DRP nº 45/98. Essas limitações não caracterizam limitação ao direito de transferência do próprio crédito oriundo de operações de exportação (art. 25, §1º, da lC 87/96), cuja ilegalidade tem sido reiteradamente reconhecida. Entretanto, legítima a limitação à transferência nas hipóteses de créditos recebidos por transferência; decorrentes de atualização monetária; e decorrentes do benefício de crédito fiscal presumido. 2. Para os créditos que não são decorrentes das operações de exportação, como é o caso das mercadorias mantidas em estoque (exceção que é reconhecida pela impetrante); recebidas por transferência (letra 'b"); decorrentes de atualização monetária (letra 'c'); os presumidos (letra 'd'); além dos outros créditos de ICMS decorrentes de entradas de matéria-prima, material secundário, produtos auxiliares e material de embalagem empregado na fabricação de produtos, cujas saídas subsequentes não tenham sido destinadas ao exterior ou não tenham sido realizadas com o fim específico de exportação para o exterior (letra 'e'), é possível a imposição de restrições pela Fazenda Pública Estadual, como prevê o Título I, Capítulo VIII, Seção 1.0, Item 1.1, Subitem 1.1.1, 'b, 'c', 'd' e 'e', da Instrução Normativa DRP nº 45/98. 3. No que tange às operações de venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, o que se tem é que são operações beneficiadas pela imunidade tributária. É que, para efeitos fiscais, essas operações de venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus são consideradas de exportação, na medida em que artigo 4° do Decreto-Lei nº. 288/1967, que instituiu a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio, foi recepcionado pela Constituição Federal, que manteve esse enquadramento no artigo 40 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). APELAÇÕES DESPROVIDAS”. (eDOC 112, p. 18)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, incisos III e IV, bem como parágrafo único; 2º; 3º, II; 5º, caput e incisos II e XXXVI; 37; 146-A; 146, III, a e b; 149, § 2º, I; 150, I; 153, IV; 153, §3º, III; 155, II; 155, §2º, I, II, X, a; 155, § 2º, XII, c e f; 156, § 3º, II; 170, IV; e 93, IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem equiparou, para fins tributários, as Áreas de Livre Comércio e a Zona Franca de Manaus. Afirma-se que a Instrução Normativa DRP 45/98 estabeleceu restrições para a apuração do saldo credor de transferência de ICMS, as quais criam óbice ao aproveitamento pleno dos créditos a que a parte recorrente tem direito.



    Argumenta-se o direito de transferir a terceiros, na proporção das suas exportações, a integralidade dos seus saldos credores acumulados sem a obrigatoriedade de deduzir quaisquer das parcelas previstas na Instrução Normativa DRP 45/98. 



    Assevera-se que a Lei Complementar 87/96 permite a transferência da totalidade dos saldos credores (na proporção das exportações), a terceiros contribuintes. Aduz-se que, entretanto, a referida instrução normativa reduziu a base de cálculo de apuração do saldo de ICMS passível de ser transferido.



    Defende-se a impossibilidade de instrução normativa, hierarquicamente inferior à Lei Kandir, restringir o direito assegurado pela norma superior, para possibilitar a transferência dos saldos credores acumulados de ICMS, sob pena de ferir o princípio da legalidade.



    Sustenta-se que a manutenção da restrição contida na Instrução Normativa DRP 45/98, afronta o princípio da não cumulatividade, uma vez que transmudou o imposto para cumulativo, onerando parcialmente o exportador, ao obrigá-lo a retirar parte relevante dos créditos de ICMS. 



    Argumenta-se que, se as operações de exportação garantem aos contribuintes o direito à manutenção e a transferência de saldos credores de ICMS, do mesmo modo as vendas para Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio também devem receber o mesmo tratamento tributário, consubstanciado no direito à manutenção e a transferência de saldos credores de ICMS. 



    Alega-se, assim, o aproveitamento e transferências dos créditos de ICMS gerados nas operações que antecederam a exportação/venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus e às demais Áreas de Livre Comércio, as quais são equiparadas para fins fiscais. 



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta o direito ao aproveitamento e transferências dos créditos de ICMS gerados nas operações que antecederam a exportação/venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus e às demais Áreas de Livre Comércio, sem as restrições imposta pela Instrução Normativa DRP 45/98.



    A esse propósito, o Tribunal de origem assentou o seguinte: 



    “No que tange às operações de venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, a hipótese também é de confirmação da sentença, pois são operações beneficiadas pela imunidade tributária. 



    É que, para efeitos fiscais, essas operações de venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus são consideradas de exportação, na medida em que artigo 4° do Decreto-Lei nº. 288/1967, que instituiu a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio, foi recepcionado pela Constituição Federal, que manteve esse enquadramento no artigo 40 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    O art. 40 do ADCT possui a seguinte redação:



    Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição. (Vide Decreto nº 7.212, de 2010) 



    Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de Manaus.



    E, na ADI nº. 310, o Supremo Tribunal reconheceu que persiste o incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus, conforme ementa que segue:



    (...)



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se manifestado no sentido de que a venda de mercadoria para empresa localizada na Zona Franca de Manuas equivale a uma venda para empresa estabelecida no exterior, consoante precedentes que seguem:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRA. ZONA FRANCA DE MANAUS. EXPORTAÇÃO. EQUIVALÊNCIA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a venda de mercadorias para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus equivale à venda efetivada para empresas estabelecidas no exterior, para efeitos fiscais, razão pela qual a contribuinte faz jus ao benefício instituído no Reintegra. 2. Como, no caso dos autos, ficou reconhecido pelo Tribunal de origem que a recorrente efetivamente destinou mercadorias à Zona Franca de Manaus, afigura-se desnecessária a dilação probatória para aferir a finalidade da aquisição, pois as operações de venda à ZFM são objetivamente equiparadas às exportações, não devendo incidir a tributação do ICMS. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.367.654/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.) (grifos meus)



    (...)



    Todavia, como ressaltado pelo Juízo "a quo", a imunidade das operações de venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus está condicionada à emissão de Declaração de Ingresso pela SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus, que é a entidade competente para administrar a Zona Franca de Manaus (ZFM), nos termos dos artigos 10 e 11 do Decreto-Lei n.° 288/1967, "in verbis":



    Art 10. A administração das instalações e serviços da Zona Franca será exercida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) entidade autárquica, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas.



    Parágrafo único. A SUFRAMA vincula-se ao Ministério do Interior. 



    Art 11. São atribuições da SUFRAMA: 



    (...) 



    h) praticar todos os demais atos necessárias as suas funções de órgão de planejamento, promoção, coordenação e administração da Zona Franca.



    (...) 



    E, por consequência, a impetrante tem direito de transferir o saldo credor acumulado, resultante das operações de venda que faz para a Zona Franca de Manaus, na forma dos artigos 24 e 25 da Lei Complementar nº. 87/1996 (antes já colacionados) e com a observância do Título I, capítulo VIII, seção 1.0, item 1.1, subitem 1.1.1, da Instrução Normativa DRP n. 45/98”. (eDOC 112, p. 15-17)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 87/96 e Instrução Normativa DRP 45/98), bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou a possibilidade de transferência do saldo credor acumulado, com observância da Instrução Normativa DRP 45/98.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ACUMULAÇÃO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ RESERVADA A DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. LIMITAÇÕES. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. O caso dos autos não trata diretamente do direito ao crédito a ser usufruído pelo próprio contribuinte que exporta para o exterior (art. 155, § 2º, X, a, da CF), mas da possibilidade deste transferir esse crédito acumulado para um terceiro, revelando benefício fiscal cuja previsão não está reservada à disciplina por lei complementar. 2. Eventual discordância entre o previsto em lei complementar em relação ao crédito discutido nos autos e a legislação que regulamenta a possibilidade da transferência desses créditos, depende do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, ante a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”.



    (ARE 1.354.133 ED-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º.7.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente